Tribunal: TJDFT
Processo: 0732207-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. TESE DE ANÁLISE DA MATÉRIA À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. OMISSÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. PRECEDENTES SEM EFEITO VINCULANTE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Em relação aos alegados danos morais, há julgamento fora do pedido, uma vez que a parte peticionou inicialmente apenas pela declaração de inexistência da dívida, sendo o recurso parcialmente procedente neste ponto.

3. Quanto ao requerimento de análise da matéria com base em entendimento jurisprudencial, a tese não procede, uma vez que os precedentes acostados pela parte não possuem efeito vinculante.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.